Tribunal: TJDFT
Processo: 0012506-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0012506-24.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL E OUTRO AGRAVADOS: EDINEIDE RODRIGUES FURTADO E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência (ID 17891257), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende a parte agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16292551, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência havia determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12689854). O paradigma foi julgado é a ementa é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12689818): Antes desse exame, esclareço que, a despeito de o artigo 28 da Lei Distrital 239/92 ter sido declarado inconstitucional por este Tribunal, tal julgamento é irrelevante para a resolução da presente controvérsia, já que a suposta infração foi cometida por particular e não por concessionário de serviço público, devendo incidir o Código de Trânsito Brasileiro. (...) No caso em apreço, observo que o auto de infração foi lavrado com sob o seguinte fundamento: “infração. Art. 28 da Lei 239/92 com nova redação dada pela Lei 953/95, regulamentada pelo Decreto 17.161/96”. A aplicação da penalidade, portanto, não se fundou no Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, a possibilidade de aplicação daquela lei aos veículos de passeio tem tido como barreira sua própria razão de ser. Com efeito, tendo em vista que a lei visa a regular e a organizar a prestação do serviço público de transporte, seu alvo identifica-se com os prestadores diretos desse serviço e com eventuais permissionários e concessionários. Entretanto, o veículo por meio do qual o autor teria praticado a infração tem destinação de passeio, como se extrai do auto impugnado, de modo que não tem características capazes de se fazer confundir com meios de transporte públicos. Mostra-se cogente, portanto, a reforma da sentença no tocante à anulação do auto de infração n. 056458 Série AB tipo B. Anulado o auto de infração, impõe-se, por conseguinte, o afastamento de todas as penalidades dele decorrentes, como já realizado na sentença ora fustigada. Desse modo, a apreensão do veículo e o condicionamento de sua liberação e licenciamento ao pagamento de multa e outros encargos também carecem de legalidade, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença nesse aspecto. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031